Tribunal: TCU
Processo: 015.544/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1499/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Roberto Eduardo Sobrinho, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2008. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi enviada pela responsável em 4/3/2009 (peça 5), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que após o envio da prestação de contas foi expedida em 22/6/2009 a Noficação DIPRA n.o 74241/PNATE-FUNDAMENTAL/2009 à Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, relatando as ocorrências encontradas na prestação de contas do Pnate 2008; Considerando que após esse primeiro evento, somente em 22/5/2017 o FNDE emitiu o Parecer Financeiro pela aprovação parcial com ressalvas da prestação de contas, superando o prazo de cinco anos previsto no art. 2o da Resolução TCU-344/2022 em relação ao evento anterior (22/6/2009); Considerando que em seu exame (peças 25-27) a então Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) concluiu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nesta tomada de contas especial, propondo o arquivamento dos autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 28); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 015.544/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.